Tribunal: TJBA
Processo: 0138331-37.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0138331-37.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: Sindicato dos Trabalhadores Em Educacao do 3 Grau do Estado da Bahia - Sintest

Advogado(s)
:
GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA, MARCO ANTONIO DELMONDES KUMAIRA, ADRIANA VIRGINIA SOUZA GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pelo SINTEST contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, sob alegação de obscuridade e contradição quanto à forma de julgamento e à lei aplicável à categoria do magistério estadual.

II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em saber se há, no voto condutor do acórdão recorrido, omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir
3. A contradição que autoriza embargos é a interna ao julgado, e não divergência quanto à interpretação adotada.
4. A repetição dos mesmos fundamentos já apreciados desvirtua a finalidade dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.
5. Inexiste nulidade no julgamento colegiado de embargos opostos contra decisão monocrática, sobretudo diante da conexão com recursos anteriores submetidos ao órgão colegiado.
6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o prequestionamento não autoriza, por si só, a admissão dos aclaratórios, quando ausentes os vícios previstos em lei.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A repetição de fundamentos já apreciados caracteriza reiteração indevida e não autoriza a oposição sucessiva de embargos. 3. O julgamento colegiado de embargos opostos contra decisão monocrática não implica nulidade, especialmente quando necessário à uniformização do entendimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 371, 1.022, 1.024, §2º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; TJ-BA, ED 0000393-19.1999.805.0074, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 5ª Câmara Cível, pub. 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0138331-37.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como apelada Sindicato dos Trabalhadores Em Educacao do 3 Grau do Estado da Bahia - Sintest.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR